Tribunal: STF
Processo: CC 8149
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho em face do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em ação proposta por Jaciara Lemos Gomes e outro contra Carbonífera Criciúma S.A.



    A ação tramitou na 2ª Vara Cível do Foro de Criciúma com vistas ao pagamento de pensão, decorrente de acidente de trabalho que levou ao falecimento do obreiro Renato Gomes Gonzales e indenização por danos morais. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes mas o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de apelação, declinou de sua competência ao entendimento de que a demanda deveria tramitar na Justiça do Trabalho, por tratar-se de ação indenizatória por acidente de trabalho. 



    O TRT da 12ª Região, então, deu provimento à apelação para, “acolhendo a prejudicial de prescrição, julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC, decisão que transitou em julgado.



    Após ação rescisória, julgada procedente, a AR 0096700-68.2009.5.12.0000, a Carbonífera Criciúma S.A. interpôs recurso ordinário e “a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conheceu do recurso, e no mérito, negou-lhe provimento quanto às matérias relativas ao juízo rescindente”. Quanto ao juízo rescisório, a Subseção suscitou conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao STF (pág. 5 do doc. eletrônico 80).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito e procedência para que seja declarada a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a causa (doc. eletrônico 80).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Pois bem. A jurisprudência da Casa é pacífica no sentido de que, em casos tais como o presente, as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho desde que nelas não tenha sido proferida sentença de mérito em primeiro grau anteriormente à promulgação da EC 45/04, conforme sedimentada na Súmula Vinculante 22.



    Na espécie, “incontroverso tratar-se de demanda envolvendo o falecimento de empregado celetista, cujos familiares postulam indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho, com sentença de mérito proferida em 9.2.2004, antes da EC 45/2004” (pág. 12 do doc. eletrônico 80).



    Destarte, na linha do parecer ministerial, a Corte tem entendido que, no caso desses litígios, a data da promulgação da EC 45/2004 e o fato de haver ou não sentença de mérito já proferida pelo juízo são fatores definidores da competência.



    Com essa orientação, cito, entre outros, o RE 553.562-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; CC 7.204, Rel. Min. Carlos Britto; RE 447.561-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI-AgR-ED 529.763/BA, Rel. Min. Carlos Velloso; AI-AgR 631.201/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 720.862-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para declarar materialmente competente para a causa a Justiça Comum Estadual.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator